Tribunal: TJSP
Processo: 2245811-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Locação de imóvel comercial (Posto de combustível). Revisional de aluguel. Tutela de urgência visando arbitramento de aluguel provisório em 80% do valor de locação atual. R. despacho que indeferiu o pedido. Agravo só do acionante.

A antecipação dos efeitos da tutela foi plausivelmente indeferida. Ausentes os requisitos autorizadores do art. 300 do CPC, por enquanto, observados os

Ementa:
Locação de imóvel comercial (Posto de combustível). Revisional de aluguel. Tutela de urgência visando arbitramento de aluguel provisório em 80% do valor de locação atual. R. despacho que indeferiu o pedido. Agravo só do acionante.

A antecipação dos efeitos da tutela foi plausivelmente indeferida. Ausentes os requisitos autorizadores do art. 300 do CPC, por enquanto, observados os estreitos limites do agravo. Mantido o prudente despacho monocrático. Nega-se provimento ao agravo instrumental da demandante, tudo nos estreitos limites do recurso.